Tribunal: TJMT
Processo: 1018345-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018345-19.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (ADVOGADO), ROSIMEIRE DE LIMA ROCHA - CPF: 033.498.811-06 (EMBARGANTE), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 776.799.541-00 (EMBARGADO), ROBERTO WERNER MARTINS - CPF: 710.669.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1018345-19.2020.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE LIMINAR DEFERIDA EM FAVOR DA AUTORA – REQUISITOS DO ART. 561 e 567 DO CPC PREENCHIDOS – INSURGÊNCIA DA RECORRIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA -
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO A ATENDER INTERESSES DA EMBARGANTE - RECURSO DESPROVIDO.

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de
embargos
de declaração quando a parte embargante pretende a
rediscussão
da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modifica-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1018345-19.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: ROSIMEIRE DE LIMA ROCHA

EMBARGADO: LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Rosimeire de Lima Rocha
contra
acórdão que manteve liminar possessória concedida em favor da agravada
Lucia Helena Rodrigues da Silva
, assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE LIMINAR DEFERIDA EM FAVOR DA AUTORA – REQUISITOS DO ART. 561 e 567 DO CPC PREENCHIDOS – INSURGÊNCIA DA RECORRIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em atenção à regra do art. 562 do CPC, quando a petição inicial da ação possessória está acompanhada de provas documentais que justificam previamente o alegado pela parte autora, não é obrigatória e pode ser dispensada a realização da audiência de justificação prévia.

Se a autora agravada comprova o exercício de posse anterior da área, a ocorrência do esbulho praticado pela Agravante identificado no tempo e a perda da posse, age com acerto a decisão que concede a liminar possessória vindicada, porquanto presentes os requisitos previstos nos artigos 561 e 567 do CPC.

Em síntese, aduz que o acórdão apresenta o vício da contradição, porque na origem, em momento algum a embargante foi acusada de agir de má-fé, não há prova de conluio ou participação de suposto crime de estelionato ou que tenha praticado do esbulho, porquanto a acusação é unicamente contra terceiros. Contudo, o acórdão é fundamentado na efetiva participação da embargante no suposto crime e no esbulho, o que configura contradição.

Afirma que não há prova do esbulho praticado pela ora recorrente, nem mesmo boletim de ocorrência fora registrado neste sentido. Diz que é omisso, porque o negócio jurídico foi realizado na presença de serventuário do Cartório, o que confere autenticidade, segurança e eficácia das assinaturas e próprio contrato impugnado pela agravada, caso em que a embargante jamais poderia imaginar que estava sendo também enganada por possíveis estelionatários.

Pede o provimento dos declaratórios a fim de que sejam sanados os supostos vício da omissão e contradição, de modo a prover o agravo de instrumento.

Nas contrarrazões, a embargada pede o desprovimento dos declaratórios (ID 645914465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1018345-19.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

A ora Embargante
,
Rosimeire de Lima Rocha,
requerida na ação possessória, r
eclama
que o acórdão está omisso e contraditório, porque na origem, não foi acusada de agir de má-fé, ou ter participado de suposto estelionato praticado contra a agravada, nem mesmo o esbulho foi atribuído em seu desfavor, além de que o negócio jurídico foi realizado na presença de serventuário do Cartório, o que confere autenticidade, segurança e eficácia das assinaturas e próprio contrato impugnado pela agravada.

Ocorre que o acórdão embargado não se ressente do alegado vício da contradição acerca do esbulho atribuído à embargante.

Registra-se que a
contradição
que autoriza a oposição dos embargos é aquela
intrínseca ao julgado impugnado
, ou seja, entre as suas proposições, fundamentação e conclusão,
e não entre ele e fatores externos a si.

De igual modo, no que tange as supostas omissões, sem razão a Embargante, porque na verdade revela seu descontentamento com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Necessário esclarecer que, nos limites de cognição do agravo de instrumento, a matéria apreciada cingiu-se à presença dos requisitos à concessão da liminar possessória concedida em favor da agravada.

Restou esclarecido que
“os r
equisitos à concessão da liminar em favor da aqui agravada, restaram preenchidos, como se visualiza do comprovante do IPTU do imóvel relativo ao ano de 2018 que evidencia o
exercício de posse pela agravada Lua Helena,
anterior ao negócio firmado em março do corrente ano sobre o qual a recorrida busca seja reconhecida nulidade, bem assim
o esbulho sobre o bem
, como registrado no boletim de ocorrência em agosto deste ano.
”

Neste sentido, o fato de o boletim de ocorrência ter sido registrado contra Augusto Tozeti (ID 37103663 e 37103665) e não em nome da embargante, não macula o acórdão como contraditório, máxime porque restou ponderado que foi o próprio Augusto quem “vendeu” o imóvel em favor da recorrente.

Neste sentido, destaca-se trecho do voto impugnado:

“Constata-se, ainda, que a suposta transação que culminou na aquisição do imóvel pela ora agravante Rosimeire, foi assinada por
Augusto Tozeti
como se representante da autora fosse, sem que a agravada, tenha, contudo, outorgado procuração para realizar a venda do imóvel em favor de quem quer que fosse, além de assegurar que não recebeu qualquer valor pela suposta venda.
”

Por fim, no que tange à suposta omissão acerca das circunstâncias em que o negócio foi firmado pela Embargante, igualmente sem razão a recorrente.

Concluiu o acórdão embargado que:

“Com efeito,
necessária a verticalização da discussão na origem, com a oportuna produção de provas, a fim de elucidar os termos e circunstâncias em que ocorreu a “aquisição” do imóvel, pela ora recorrente.

Ocorre que há fundadas dúvidas acerca da regularidade do negócio firmado entre a agravada e a ora agravante Rosimeire, especialmente porque o tal recibo emitido em favor da recorrente,
foi assinado por pessoa que, em princípio, não tinha poderes para representar a autora agravada que, como consta da inicial, nega veementemente ter transacionado sobre o bem.”

A par do exposto, o acórdão impugnado deixou clara a necessidade de verticalização da questão, com a imprescindível produção de provas, justamente para se apurar em que circunstâncias o negócio foi efetivado, notadamente porque a autora da ação, ora embargada, se trata de pessoa analfabeta.

Assim, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando a alteração do resultado do julgamento, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

A manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão embargado não se resolve por meio de embargos de declaração, porque tal instrumento processual tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020